Tribunal: TJSP
Processo: 1007800-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r estadual n. 1.062/08 – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Precedentes desta Câmara de Direito Público - Requisitos legais comprovados – Manutenção da Sentença - Remessa necessária desacolhida e recurso voluntário improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1007800-05.2020.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – Agente de telecomunicações policial - Pretensão à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Lei 51/85 que foi recepcionada pela Constituição de 1988, segundo decisão do E. STF no julgamento da ADI no 3.817/DF -

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL CIVIL – Agente de telecomunicações policial - Pretensão à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau - Decisório que merece subsistir - Lei 51/85 que foi recepcionada pela Constituição de 1988, segundo decisão do E. STF no julgamento da ADI no 3.817/DF - Lei complementar estadual n. 1.062/08 – Entendimento firmado na tese do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21) – Precedentes desta Câmara de Direito Público - Requisitos legais comprovados – Manutenção da Sentença - Remessa necessária desacolhida e recurso voluntário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1007800-05.2020.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelada VALÉRIA APARECIDA LIMA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Desacolheram a remessa necessária e negaram
provimento ao recurso voluntário. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1007800-05.2020.8.26.0053
Apelantes:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e ESTADO DE SÃO
PAULO
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelada:
VALÉRIA APARECIDA LIMA DE MELO
Interessados: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADM. PESSOAL
DA POLÍCIA CIVIL
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29234

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL
CIVIL

Agente
de
telecomunicações
policial - Pretensão à aposentadoria especial
com integralidade e paridade de proventos -
Procedência do pedido pronunciada em
primeiro grau - Decisório que merece
subsistir - Lei 51/85 que foi recepcionada
pela Constituição de 1988, segundo decisão
do E. STF no julgamento da ADI no
3.817/DF - Lei complementar estadual n.
1.062/08
Entendimento firmado na tese
do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema no 21) Precedentes desta Câmara
de
Direito
Público
-
Requisitos
legais
comprovados Manutenção da Sentença -
Remessa
necessária
desacolhida
e
recurso voluntário improvido.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrada
por VALÉRIA APARECIDA LIMA DE MELO em face do DIREITOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLICIA
CIVIL
DAP e do DIRETOR DE BENEFÍCIOS DA SÃO PAULA
PREVIDÊNCIA SPPREV, objetivando a concessão da aposentadoria
especial voluntária, com integralidade e paridade de vencimentos,
nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85.
A r. sentença de fls. 143/149, cujo o relatório ora se adota, julgou
procedente o pedido para conceder a segurança pleiteada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer e conceder o direito da Impetrante à aposentadoria
especial em conformidade com o disposto no art. 40, parágrafo 4o,
da CF, c/c o art. 1o, da LC n. 51/85, alterada pela LCF 144/2014
c/c LCE 1.062/2008, com direito à integralidade e paridade de
proventos, procedendo-se ao apostilamento do direito reconhecido.
À remessa necessária, somou-se o apelo do ESTADO DE SÃO
PAULO e a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA sustentando, em síntese, ser
prematura a utilização dos fundamentos do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 por ainda não ter transitado em
julgado e pender recursos extraordinários que suspendem a
produção de efeitos da decisão. No mérito, afirma que a
aposentadoria especial dos policiais civis pode ser concedida nos
moldes da Lei Complementar no 51/1985 (conforme alterações
promovidas pela Lei Complementar no 144/2014), desde que
cumpridos os requisitos para tal, o que não garante o direito à
integralidade e à paridade. Diz que o artigo 40, § 4o, da
Constituição Federal estabelece requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria especial, mas não menciona
critérios diferenciados para o cálculo dos proventos; e que a
aposentadoria voluntária especial dos policiais civis paulistas dá
direito a proventos calculados da mesma forma que as demais
aposentadorias previstas no artigo 40 da CF (isto é, a partir dos
valores fixados na forma dos parágrafos 1o, 3o e 17 do art. 40 da
CF). Alega que os proventos, a partir da EC 41/2003, devem ser
calculados nos termos do artigo 40, §§ 3o e 17, da Constituição
Federal e com base na Lei 10.887/2004, a qual dispõe sobre a
aplicação de disposições da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e dá outras providências. Com relação a
paridade, refere que tal questão mudou radicalmente com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Emenda Constitucional no 41/03, não mais subsistindo, observando
que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a
aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como
as previstas nos artigos 3o, 6o e 6o-A da Emenda Constitucional no
41/03 e no artigo 3o da Emenda Constitucional no 47/05. Assim,
requer o provimento do recurso para que seja reformada a r.
sentença para julgar improcedente os pedidos, com inversão do
ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondidos às fls. 177/181.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Preliminarmente, de rigor afastar a alegação da Fazenda Pública
acerca da necessidade de suspensão do presente feito em vista do
Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000. O Código de Processo Civil prevê no
parágrafo 1o do artigo 980, o seguinte:
“Art. 980. O incidente será julgado no prazo de
1 (um) ano e terá preferência sobre os demais
feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e
os pedidos de habeas corpus.
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no
caput,
cessa
a
suspensão
dos
processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista
no
art.
982,
salvo
decisão
fundamentada do relator em sentido contrário”.
Como o IRDR em comento foi admitido em 29/06/2018, não existe
óbice a impedir o pronto julgamento da presente demanda, nesse
sentido:
“Agravo Interno - Interposição contra decisão
que determinou a suspensão do processo para
que se aguardasse o trânsito em julgado IRDR
.o 0007951-21.2018.8.26.0000, que versa a
respeito da controvérsia de direito tratada nos
autos,
estando
pendente
julgamento
dos
embargos de declaração opostos contra o
acórdão que fixou a tese jurídica aplicável -
Recurso que comporta provimento - Prazo de
um ano de suspensão superado, acarretando
sua cessação, conforme previsão do artigo 980,
parágrafo único do Código de Processo Civil -
Ausente
decisão
do
Relator
do
IRDR
prorrogando o prazo de suspensão
Distinção
entre
a
suspensão
do
andamento
dos
processos, que tem prazo certo de um ano,
salvo decisão fundamentada do Relator do
incidente, do efeito suspensivo automático
conferido a eventuais recursos especial ou
extraordinário interpostos no IRDR, que se
limita a suspender a aplicabilidade da tese,
obstando
apenas
a
produção
dos
efeitos
vinculantes previstos no artigo 985, incisos I e
II, do Código de Processo Civil Recurso provido
para determinar a retomada do andamento da
ação principal”.
(Agravo
Interno
Cível
no
1041945-58.2018.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, j. 23/03/2020, Des. Rel. Luciana Bresciani).
No mérito, a situação fática trazida aos autos deve ser analisada
sob a luz da lei complementar estadual n. 1.062/08 e também da
lei complementar federal n. 51/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que concerne a lei federal, o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADI no 3.817/DF, reconheceu que o artigo 1o,
inciso I, da Lei Complementar no 51/85 foi recepcionado pela
Constituição de 1988:
“(...)
3. O art. 1o da Lei Complementar n. 51/1985 -
que dispõe que o policial será aposentado
voluntariamente, com proventos integrais, após
30 (trinta) anos de serviço, desde que conte
pelo menos 20 anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial foi recepcionado
pela Constituição da República de 1988. A
combinação desse dispositivo com o art. 3a da
Lei Distrital n. 3.556/2005 autoriza a contagem
do período de vinte anos previsto na Lei
Complementar n. 51/1985 sem que o servidor
público
tenha,
necessariamente,
exercido
atividades de natureza estritamente policial,
expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da
aposentadoria especial do art. 40, §4o, da
Constituição
da
República:
inconstitucionalidade configurada. (...)” (grifo
nosso).
Por sua vez, no que tange a lei estadual, o Órgão Especial desta E.
Corte, nos autos do mandado de injunção n.
0521674-31.2010.8.26.0000, negou a ordem de aplicação do
artigo
57
da
lei federal 8.213/91 para a concessão de
aposentadorias especiais aos policiais civis do Estado de São Paulo,
justamente por reconhecer a existência de normas que já
regulamentam o assunto para os policiais: a Lei Complementar
Federal n° 51/85 e a Lei Complementar Estadual n° 1.062/08:
“Mandado
de
Injunção.
Servidor
Público.
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia
da inicial. Ausência de pedido de cessação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mora legislativa. Eventual concessão da ordem
que não traduz edição de preceito abstrato e
geral, mas faz lei entre os litigantes e se sujeita
a condição resolutiva, qual seja, a edição do ato
legislativo
omitido.
Preliminar
rejeitada.
Aplicabilidade do art. 57 da Lei n. 8.213/91.
Inadmissibilidade. Existência de norma que
regulamenta a aposentadoria de policiais civis
(LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste
contagem especial de tempo de serviço esvinculado de aposentadoria especial.
Dispositivos constitucionais invocados que não
previram tal possibilidade. Ordem denegada.”
Nesta esteira, “tendo em vista o pacífico entendimento do Colendo
Supremo Tribunal Federal de que a Lei Complementar no 51/85,
que trata sobre a aposentadoria do funcionário policial, foi
recepcionada
pela
Constituição
Federal
de
1988
e
o
reconhecimento pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça da
existência de norma que regulamenta a aposentadoria dos policiais
civis, no caso a Lei Complementar Federal no 51/85 e a Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, o presente caso, deve ser
analisado à luz de referidas leis” (Apelação no 1014716-
94.2016.8.26.0053, rel. Des. Ronaldo Andrade).
Pois bem.
O artigo 1o da Lei Complementar no 51/85 com redação dada pela
LC 144/2014 assim dispõe:
Art. 1o O servidor público policial será aposentado:
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policial, se homem;
(...)”.
A Lei Complementar no 1.062/08, que estabeleceu os requisitos
para a aposentadoria voluntária dos integrantes da carreira policial,
possui a seguinte redação aplicável à hipótese:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo
serão
aposentados
voluntariamente,
desde que atendidos, cumulativamente, os
eguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem,
e cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da
Emenda
Constitucional
no
41,
de
19
de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito
de idade, sujeitando-se apenas à comprovação
do tempo de contribuição previdenciária e do
efetivo exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do artigo
2o desta lei complementar.”
O documento de fls. 24 dá conta de que a autora possui a idade de
50 (cinquenta) anos, com mais de 29 anos de serviço em cargo de
natureza estritamente policial, contando com mais de 30 anos de
contribuição.
Destarte, preenchidos os requisitos das leis complementares n
51/85 e 1.062/08, o reconhecimento da aposentadoria especial,
com proventos integrais, é de rigor.
Com relação à paridade, o direito também lhe assiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que o ingresso da referida autora no serviço público se
deu antes da vigência das Emendas Constitucionais de n.o 41/03 e
47/05. Assim, com a entrada no funcionalismo antes da publicação
das referidas emendas constitucionais, faz jus à paridade de
proventos, situação que afasta a aplicabilidade da lei 10.887/04
(Apelação 1001154-86.2014.8.26.0053, Rel. Des. Torres de
Carvalho, j. 23.02.2015).
Nem se alegue que a aposentadoria foi concedida após a edição da
EC 41/2003, o que teria o condão de afastar o pedido inicial.
A paridade remuneratória in casu, prevista constitucionalmente
para servidores ativos e inativos, há de ser reconhecida “porque a
controvérsia cinge-se em compreender o exato alcance da
expressão equivalente a 'na forma da lei' prevista ao final do
parágrafo 8o, do artigo 40, que em sua atual redação estipula: 'É
assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes,
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei”. Ora, a ressalva trazida ao final da expressão
não esvazia o comando constitucional atinente à paridade de
vencimentos, apenas pressupõe a existência de lei que preveja
benefícios e vantagens aos servidores em atividade, para que tais
sejam direcionados também aos inativados. Nesse sentido, o
entendimento do C.STF in Revista dos Tribunais 689/29” (Apelação
n. 1034350-76.2016, rel. Des. Leonel Costa, j. 08/03/2017).
E, nas palavras do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
“(...) É que aqueles que ingressaram no serviço público antes da
publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se
aposentaram após a EC no 41/2003 possuem o direito à paridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à
integralidade
remuneratória,
observados
os
requisitos
estabelecidos nos artigos 2o e 3o da EC no 47/2005 e respeitado o
direito de opção pelo regime transitório ou pelo novo regime” (RE
no 590.260/SP, TRIBUNAL PLENO, j. 24.06.2009).
Assim, de rigor a manutenção da decisão monocrática, convindo,
por fim, observar que proventos e pensões dos policiais civis que se
inativaram pela aposentadoria especial, têm a integralidade e a
paridade regida pela legislação complementar federal, não lhes
sendo aplicado o art. 3o e seu parágrafo único da Emenda 47/05,
voltado aos servidores em geral.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Apelação - Mandado de segurança POLICIAL
CIVIL ativo
Aposentadoria especial
Pleito
que almeja o reconhecimento da paridade e
integralidade
de
vencimentos

Lei
Complementar
Federal
no
51/85
e
Lei
Complementar
Estadual
n°
1.062/08

Admissibilidade
Ingresso no serviço público
antes das EC no 28/98 e no 41/03. NEGA-SE
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E AO
APELO
DOS
ASSISTENTES
LISTISCONSORCIAIS”.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1025770-57.2016.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020).
“AÇÃO ORDINÁRIA
Policial Civil
Pretensão
de aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos
Sentença de
parcial
procedência
para
conceder
a
aposentadoria especial com integralidade

Apelação apenas da Spprev Atividade de risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 40, § 4o da CF
Permite aposentadoria
concedida com adoção de requisitos e critérios
diferenciados
Cumprimento dos requisitos
previstos na Lei Complementar 51/1985, a qual
recepcionada pela Constituição da República

Matéria sedimentada com o julgamento de
IRDR Juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido no Tema 810 do C. STF

Recurso desprovido, com observação no que
tange à aplicação do Tema 810 do c. STF”
(TJSP; Apelação Cível 1000640-16.2017.8.26.0543;
Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Santa Isabel - 2a
Vara; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data de
Registro: 08/09/2020).
“APELAÇÃO

Mandado
de
Segurança

Pretensão da impetrante, policial civil, de obter
a aposentadoria especial nos termos do artigo
1o, inciso I, da Lei Complementar Federal no
51/85,
com
integralidade
e
paridade

Preenchidos
os
requisitos
necessários
à
aposentadoria conforme disposto no artigo 3o
da Lei Complementar Estadual no 1.062/2008,
que deve ser aplicada ao caso concreto

Entendimento firmado na tese do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21)

Recurso não provido”.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1001531-47.2020.8.26.0053; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020).
Destarte, merece ser integralmente mantida a r. sentença, pelos
fundamentos acima expostos.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, desacolhe-se a remessa necessária e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
RUBENS RIHL
Relator